Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-49.2012.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001555-49.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Pedro (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE - CPF: 180.475.800-00 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FATOS SUPERVENIENTES. EFEITOS VINCULANTES DE ADIN E ADPF. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por manifesta inadmissibilidade, com aplicação do Tema 660 da repercussão geral.

2. O embargante alega omissão na análise de fatos supervenientes, especificamente os efeitos do acordo homologado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573/STF, bem como precedentes do Tribunal em casos similares.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão embargada quanto à análise de fatos supervenientes relacionados à modulação de efeitos em controle de constitucionalidade; e (ii) verificar se a ausência de análise de precedentes do próprio Tribunal configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada não foi proferida em sede de admissibilidade do recurso extraordinário, mas em juízo negativo de conhecimento por inadequação formal do recurso, constatando-se a vedação expressa do art. 1.042 do CPC para agravo contra decisão fundamentada em repercussão geral.

5. As teses de mérito trazidas pelo embargante não foram apreciadas na decisão agravada porque constatada a inadequação formal do recurso, sem conhecimento do recurso extraordinário, tornando desnecessária a análise das questões de fundo.

6. O art. 1.030, § 2º, do CPC estabelece que, quando a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao órgão especial, e não o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.

7. A alegação de fatos supervenientes não pode ser conhecida quando o próprio recurso é manifestamente inadequado, pois a análise de mérito pressupõe o regular processamento do recurso, o que não ocorreu no caso.

8. As razões dos embargos revelam mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da inadequação formal do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que sob alegação de fatos supervenientes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.030, § 2º, e 1.042; Regimento Interno do TJMT, art. 41, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.272.195 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.10.2020; STF, Rcl 44.523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0001555-49.2012.811.0002

EMBARGANTE: JUAREZ TOLEDO PIZZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUAREZ TOLEDO PIZZA
em acórdão que desproveu seu
Agravo Interno interposto em face da decisão que
negou seguimento
ao Agravo em Recurso Extraordinário, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

O embargante alega que durante o trâmite destes autos na Vice-Presidência surgiram fatos novos que, nos termos do art. 493 do CPC, foram trazidos à apreciação deste Juízo em petição protocolada em 21.10.2024 (id. 248038151), antes da decisão monocrática impugnada; narrou que na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 houve modulação dos efeitos da procedência do pleito similar ao apresentado pelo Embargado nos autos a fim de manter no regime próprio da previdência social os servidores que tivessem preenchidos requisitos ou já vinculados a esse regime.

Menciona a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573/STF e influência dos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (Recurso nº 0012743-10.2010.8.11.0002 e Recurso nº 0012741- 40.2010.8.11.0002) na hipótese dos autos; pretende a modulação dos efeitos da decisão que revogou a aposentadoria do Embargante, inclusive com base nos princípios da isonomia, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, a fim de que seja mantida (id. 309703896).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 309740363.

Contrarrazões (id. 32987856).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

No v. acórdão embargado não há vício elencado no art. 1.022 do CPC.

Ficou consignado no acórdão embagado que
o termo "
os recursos com pedido de efeito suspensivo
" limita o impedimento aos processos nos quais há o referido pedido e o Recurso Extraordinário interposto pelo ora embargante não tem pedido de efeito suspensivo, de maneira que o pleito foi corretamente analisado por esta Vice-Presidente, de acordo com a dicção do art. 41, parágrafo único do Regimento Interno.

Ademais, ficou registrado que a decisão agravada não foi proferida em sede de admissibilidade do Recurso Extraordinário, mas de juízo negativo de conhecimento do recurso, ou seja, constatou-se a inadequação formal do recurso, de modo que as teses de mérito trazidas nas razões do recurso, sequer foram apreciadas na decisão, já que constatada a inadequação formal, sem conhecimento do Recurso Extraordinário.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou. 5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.
6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil. 7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal. IV. Dispositivo e tese. 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025